Tribunal: TJBA
Processo: 0500299-94.2014.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500299-94.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE CAMAÇARI, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
KELLY LIMA SILVA CAMPOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO CAMAÇARI. URV. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS REMUNERATÓRIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, ART. 37, XV, CF/88.

1.Nesse contexto, tem-se que a parte autora fazem jus à percepção da diferença salarial oriunda da conversão monetária, utilizando-se a média de cálculo sobre o importe resultante da divisão do valor nominal da remuneração percebida pela cotação da URV, na data do efetivo pagamento, respeitando-se, com isso, não apenas o princípio constitucional da isonomia, como também o da irredutibilidade de vencimentos, que veda toda e qualquer redução nas verbas salariais dos servidores.

2. É imperioso reconhecer que o decesso remuneratório não se apresentou de forma equânime entre os servidores, circunstância que importará na individualização do cálculo, em futura liquidação.

3.Sentença integrada em reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Remessa Necessária
nº 0500299-94.2014.8.05.0039
, em que são interessados
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
MARIA RUTHE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR
a sentença
EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de _________ de 2022.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora